Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Isane Costa de Farias,Louise Costa de Farias,Neuma de Fatima Costa de Farias,Taise Costa de Farias,Tl Construtora Ltda contra o acórdão no 522/2022-TCU_Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declarac¿a¿o opostos por TL Construtora Ltda. EPP, Neuma de Fa¿tima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias em face do Acórdão 522/2022-TCU-Segunda Câmara a¿mara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o da 2a Ca¿mara, diante das razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declarac¿a¿o apresentados, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no me¿rito, rejeita¿-los; e 9.2. dar cie¿ncia desta deliberac¿a¿o a¿s embargantes e aos demais interessados.